Tribunal: TJMT
Processo: 1030701-41.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030701-41.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JHENIFER DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 061.861.741-82 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MICHELE JHENIFFER LOPES VIEIRA - CPF: 012.139.149-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

T
RÁFICO
DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR
.
PACIENTE MÃE DE
UMA
CRIANÇA
MENOR
DE
IDADE
.
VIABILIDADE DA CONVERSÃO
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INTRANSMISSIBILIDADE DA PENA
.
CONVERSÃO CONDICIONADA À APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS MEDIDAS EVENTUALMENTE IMPOS
TAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO, EM TESE, IMPUTADO À PACIENTE
.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 282; 319, IX, E 318-B, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE
.
ORDEM CONCEDIDA
.

Dispõe o art. 318, V, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva imposta à paciente – que é mulher com filho de
4
(
quatro
) anos de idade – pode ser substituída pela prisão domiciliar, em obediência ao princípio constitucional da intransmissibilidade da pena. Contudo, ante a reprovabilidade e gravidade concreta da conduta delitiva, em tese, praticada pela
paciente
– que foi flagrada
com
significativa
quantidade de droga –, faz-se necessária a imposição de medida cautelar diversa da prisão, consubstanciada no monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, sem prejuízo de outras medidas eventualmente estabelecidas pela autoridade
judiciária
acoimada de coatora, nos termos dos
arts
. 282 e 319, IX do Código de Processo Penal.

Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pel
a Defensoria
Pública
em favor de
Jhenifer
de Souza Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo
do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT
.

Depreende-se desta impetração que
a paciente foi presa em flagrante delito no dia 16 de dezembro de 2023 ao tentar entrar na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, juntamente com Michele
Jheniffer
Lopes Vieira, ambas portando substâncias entorpecentes na região da genitália, cujo volume foi detectado no procedimento de
scanner
, consistentes em uma porção pesando 318,96 g (trezentos e dezoito gramas e noventa e seis centigramas) e a outra 147,18 g (cento e quarenta e sete gramas e dezoito centigramas) de maconha, tendo a prisão em flagrante da paciente sido convertida em preventiva na audiência de custódia realizada no dia 17 de dezembro de 2023.

Sustenta, a impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão em preventiva da paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos; acrescentando, outrossim, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que
a paciente
tem um filho de quatro anos de idade, o qual estava sob seu total cuidado e zelo, de modo que
ela
faz jus à concessão de prisão domiciliar com esteio no art. 318, III e V, e no art. 318-A, do Código de Processo Penal; consignando, outrossim, que é imprescindível
a
sua presença física e afetiva no seio familiar, evitando-se transtornos irreparáveis na formação intelectual e cidadã da criança.

Assevera que a decisão prolatada no
s autos do
Habeas Corpus Coletivo n. 143641, conferiu a possibilidade de mulheres gestantes e mães de crianças, presas preventivamente no sistema penitenciário nacional, o direito à prisão domiciliar.

Alude que a paciente ostenta predicados pessoais que a credenciam a responder ao processo em liberdade, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postula a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, aplicando-se, ou não, outras medidas cautelares diversas da prisão. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi
in
deferido por intermédio das razões que estão no ID
196628678
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente visto no ID
197089691
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto
no ID
200189690
, opina pela denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta do relatório
,
a
impetrante
sustenta
que a paciente faz jus à substituição da sua prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, uma vez que, é mãe e única responsável por
uma
criança menor de 12 anos
– Enzo Gabriel de Souza
, de
quatro
anos de idade (ID
196457691
).

Tem razão o impetrante
.

Isso
porque, na hipótese, está comprovado
nestes autos
que a paciente é mãe de
uma
criança
de tenra idade, na medida em que
foi
apresent
ada a
certidão de nascimento do
seu
filho, que conta com apenas 4 (quatro) anos de idade, nascido em
17 de novembro de 2019
;
e embora
este
magistrado tenha mencionado quando da análise do pedido liminar que não havia prova da necessidade de cuidado da mãe em relação ao filho, no caso em espécie, verifica-se que
na
certidão de nascimento da criança
no campo “filiação” consta apenas o nome da paciente (ID
196457691
), ou seja, não houve a declaração do nome do
pai
, a demonstrar que
ela
é mãe-solo
,
responsável integralmente pela criação e educação de uma criança, tanto nas questões financeira
s quanto na dedicação do tempo
, presumindo-se
, pois,
a necessidade dos seus cuidados para com o infante.

Releva ponderar,
ainda
nessa seara,
que a lei e a jurisprudência não exigem que os filhos crianças estejam desassistidos para que a prisão preventiva da
mãe
seja substituída pela prisão domiciliar, haja vista que, por razões humanitárias e para garantir a proteção integral da criança, a necessidade dos cuidados maternos é legalmente presumida, ainda mais no caso em comento, em que a cr
iança
tem apenas quatro anos de idade e
não possui pai declarado.

Além disso
,
não se pode olvidar que
apesar da gravidade concreta da conduta delitiva, em tese, atribuída à paciente, o delito de tráfico não é dotado de violência ou grave ameaça, não havendo, também, nestes autos elementos indicadores que ela tenha cometido crime contra seus filhos, nos termos do art. 318 e 318-A, do Código de Processo Penal abaixo transcritos:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV -
gestante
; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa
; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

Art. 318-B. A substituição de que tratam os
arts
. 318 e 318-A poderá ser efetuada
sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código
. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

Negritamos

Sendo a
ssim, não obstante o juízo de primeiro grau tenha asseverado que a prisão preventiva da paciente é necessária para a garantia da ordem pública
,
uma vez que ela, a princípio, foi flagrada na posse de expressiva quantidade de entorpecente (
cerca de 500g de maconha
)
;

por outro lado ficou demonstrado

que
a
presença dela é necessária ao convívio familiar para tutelar
seu
filho menor de idade.

Todavia, ante a reprovabilidade e gravidade concreta da conduta delitiva supostamente praticada pela paciente
,
é necessária a restrição ao seu direito ambulatorial, devendo

a sua prisão cautelar ser convertida em domiciliar e condicionada ao uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, de acordo com as disposições contidas nos
arts
. 282, 319, IX, e 318-B, do Código de Processo Penal.

Isso porque, embora a prisão cautelar seja compatível com a gravidade concreta da conduta, em tese, imputada à paciente,
igual afirmação não pode
ser feita

em relação
à adequação da medida extrema à sua condição de mãe
de uma
criança de tenra idade, a quem certamente não pode ser estendidos os efeitos de eventual e futura pena, nos termos preconizados art. 5º, XLV, da Constituição Federal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, a despeito da gravidade do crime e a presença dos requisitos autorizadores do cárcere preventivo
de mãe com filho menor de 12 anos
, sua conversão em prisão domiciliar é medida que se impõe quando restarem comprovados os requisitos do art. 318 do Código de Processo Penal, como sói ser no caso em apreciação.

Veja-se
, a propósito,
o resumo
deste
julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA PELA PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão negou vergastada por seus próprios fundamentos.

II - In
casu
,
a agravada demonstrou possuir filho menor, conforme certidão de nascimento de fls. 94-95. Nesse aspecto, há que se considerar, no caso em apreço, que os benefícios de se permitir a mãe dispensar aos filhos de tenra idade os cuidados necessários, sobrepõe-se à necessidade de segregação da genitora, tendo em vista que a conduta em tese por ela perpetrada, qual seja, tráfico de drogas, não foi cometida mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus descendentes,
preenchendo portanto
os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
. Desse modo, tem-se que a situação da agravada, não obstante os fundamentos da segregação cautelar, ajusta-se às diretrizes trazidas pela novel legislação a fim de permitir-lhe a substituição da medida constritiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal.

Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 832.242/AL, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe
de 1/12/2023)

Destacamos

Se isso não bastasse, não se pode deixar de ter em mente que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no
Habeas Corpus
n. 143.641, concedeu a ordem
“
para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas
, gestantes, puérperas
ou
mães

de

crianças

e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais,
enquanto perdurar tal condição
, tendo a referida decisão sido estendida às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional
”
.
Negritamo
s

Posto isso, em dissonância do parecer da cúpula ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Jhenifer

d
e Souza Oliveira
; por consequência,
concedo a ordem
vindicada, para converter a prisão preventiva decretada em seu desfavor para prisão domiciliar, condicionada ao uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira (art. 319, IX, do Código de Processo Penal)
;
bem como das demais medidas cautelares eventualmente impostas pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024